Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-81.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002323-81.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Overbooking, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DO NASCIMENTO CABRAL - CPF: 346.170.941-72 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), ARIANNA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 655.479.771-87 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MULTA DE PRETERIÇÃO DE EMBARQUE INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCELO DO NASCIMENTO CABRAL e outro
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de suposto overbooking em voo doméstico.

2.

Inicialmente, a relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

3.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015), é inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4.

No caso concreto, os recorrentes alegam que foram impedidos de embarcar no voo contratado sob a justificativa de cancelamento, sendo posteriormente realocados em outro voo, o que teria causado um atraso de aproximadamente 15 horas para chegarem ao destino final.

5.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos 6o, VIII, e 14 do CDC), é imperativa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I, do CPC.

6.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes não lograram êxito em comprovar minimamente a ocorrência de
overbooking
ou preterição de embarque, apresentando apenas fotos no aeroporto e conversas com terceiros, que não são suficientes para demonstrar os fatos narrados.

7.

Por outro lado, a recorrida comprovou que o voo operou normalmente e com assentos disponíveis, afastando a alegação de
overbooking
, e que os autores foram reacomodados em voo posterior sem qualquer custo adicional.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida, que considero como fundamento para julgar este recurso:
"Os reclamantes não juntaram aos autos qualquer documentação que comprovasse minimamente a falha na prestação de serviços com o impedimento do embarque, apresentando tão somente fotos no aeroporto e conversas com terceiros que não são capazes de demonstrar os fatos narrados. Em sede de contestação, a ré pugna pela improcedência sob a alegação de que os autores não chegaram a tempo para o embarque, apresentando provas de que o voo ocorreu com assentos disponíveis, comprovando não se tratar de overbooking.”.

9.

Não havendo comprovação da preterição de embarque, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 24 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que exige a configuração de negativa de embarque a passageiro que se apresentou no horário previsto.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025